Tribunal: TJMT
Processo: 1017864-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017864-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (PACIENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (IMPETRANTE), PEDRINI TRANSPORTES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017864-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, THIAGO DE ABREU FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
1)
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO –
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
2)

PEDIDO DE APLICAÇÃO DAs MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2.
Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017864-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, THIAGO DE ABREU FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

js-sn

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelos Drs.

Neyman Augusto Monteiro e Thiago de Abreu Ferreira, em favor de
Donizeti Souza de Almeida
, atualmente recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Jaciara, apontando como autoridade coatora o juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara.

Sustentam que o paciente responde processo pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo
157, § 2o
, (roubo majorado),
II
(concurso de agentes),
V
(restrição de liberdade) e
§ 2o-A, I
(arma de fogo),
do Código Penal

c.c. artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13
(Organização Criminosa), em concurso material de crimes.

Asseguram que,
há novos fatos
a ensejar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que tiveram a ordem denegada nos autos de habeas corpus n.o 1007685-63.2020.8.11.0000 (TJMT), por isso interpuseram junto ao Superior Tribunal de Justiça novo remédio com pedido de liminar (HC n.o 585942-MT (2020/0129626-3)), que foi deferido
apenas para sobrestar
o andamento da Ação Penal n. 1927-27.2019.811.0010 até o julgamento final do citado remédio constitucional (Id.55143967)

Em síntese, aduzem que o segregado
encontra-se preso desde a data de
25 de julho de 2019 (há 391 dias)
, sem o término da instrução processual, caracterizando, assim, nítido
excesso de prazo
.

Destarte, diante do suposto constrangimento ilegal devido ao alegado excesso de prazo sem o término da instrução processual a que alegam estar submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consoante disposto no art. 319 do CPP.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 55440997).

As informações requisitadas foram prestadas e acostadas aos autos (Id. n.o56238955).

O
parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Junior, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem
requerida (Id. 57365960).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020